Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703378-19.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA EMBARGADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, ETIENE MERLO CHAVES, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS, GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 30197928), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora